Tribunal: TJSP
Processo: 1500254-03.2023.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Condenação por posse de entorpecente e receptação culposa. Inconformismo Ministerial pela condenação por tráfico, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador. Necessidade. Materialidade e autoria comprovadas. Réu surpreendido com considerável quantidade de droga, embalagens, balança e dinheiro. Tráfico evidenciado. Réu que conduzia motocicleta roubada e com sinais

Ementa:
Apelação criminal. Condenação por posse de entorpecente e receptação culposa. Inconformismo Ministerial pela condenação por tráfico, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador. Necessidade. Materialidade e autoria comprovadas. Réu surpreendido com considerável quantidade de droga, embalagens, balança e dinheiro. Tráfico evidenciado. Réu que conduzia motocicleta roubada e com sinais adulterados. Testemunhos dos policiais confirmam a ciência da origem espúria do veículo. Pleito pelo reconhecimento do concurso formal impróprio entre a receptação e a adulteração. Impossibilidade no caso concreto.
Pena. Aumento de 1/6 pelos maus antecedentes. Acréscimo de 1/6 pela reincidência. Inalteradas na última fase. Reconhecido concurso formal entre a receptação e a adulteração, com aumento de 1/6. Reconhecido concurso material entre os demais. Fixado o regime fechado ante o quantum de pena e hediondez do delito.
Parcial provimento ao recurso Ministerial, para condenar o réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006, em concurso material com os arts. 180, e 311, § 2o, III, estes em concurso formal, todos do CP, à pena de 11 anos, 06 meses e 25 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais 704 dias-multa, no piso legal, com oportuna expedição de mandado de prisão.